Tribunal: TJMT
Processo: 1025791-68.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025791-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1082-00 (AGRAVANTE), ELISEU CAMARGO MORENO - CPF: 294.516.631-34 (AGRAVADO), JULIANA FELTRIM SOUZA - CPF: 842.465.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – FACULDADE DA PARTE AUTORA EM NÃO ARROLAR A UNIÃO E O BACEN – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Não há que se falar em chamamento da União e do BACEN, para compor o polo passivo da lide, isso porque, o autor optou por demandar a liquidação tão somente contra o agravante, o que lhe é garantido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A,
com o fito de reformar a decisão que, nos Autos de Cumprimento de Sentença nº 1000331-68.2022.8.11.0015, manejado por
ELISEU CAMARGO MORENO
, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para apartar a incidência dos juros remuneratórios, afastando a hipótese de litisconsórcio passivo necessário, com o chamamento ao processo, da União Federal e do Banco Central, consequentemente, não remeteu os autos à Justiça Federal.

Para tanto, o agravante aduz que, o Superior Tribunal de Justiça condenou o agravante, o BACEN e a União de forma solidária, de modo que é imprescindível o chamamento ao processo das referidas instituições para compor o polo passivo da demanda.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão versada nos autos do presente recurso, cuida de verificar o acerto ou não decisão que indeferiu o pedido de ch
amamento da União e do BACEN ao processo e, o consequente deslocamento feito à Justiça Federal.

Na espécie, n
ão há que se falar em chamamento da União e do BACEN, para compor o polo passivo da lide, isso porque o autor optou por demandar a liquidação tão somente contra o agravante, o que lhe é garantido.

A questão, inclusive, já foi debatida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou o entendimento no Tema 315, julgado pelo sistema de recursos representativos de controvérsia, nos seguintes termos:

“A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Em apoio a inexistência de formação de litisconsórcio passivo necessário, vale conferir o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1 DA 3ª VARA FEDERAL DE BRASÍLIA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - PLANO COLLOR I - IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA - RECURSO - PRELIMINARES AFASTADAS -
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O BACEN E A UNIÃO INOCORRENTE - CONTRATO FIRMADO ENTRE O BANCO E O PRODUTOR RURAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PELA TABELA PRÁTICA DO TRIBUNAL
- JUROS DE MORA DE 0,5% A.M. ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL E, APÓS, DE 1% A.M. - FLUÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA – (...)

(TJ-SP - AC: 10038668020198260568 SP 1003866-80.2019.8.26.0568, Relator: Carlos Abrão, Data de Julgamento: 10/08/2020, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2020)

Ainda, o entendimento recente deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº. 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) DA 3ª VARA FEDERAL/DF – CÉDULA RURAL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - CHAMAMENTO DA UNIÃO FEDERAL E DO BACEN – DESCABIMENTO - SÚMULA 508, DO STF - TEMA 315, DO STJ – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário
.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o Banco do Brasil para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508, do STF.

O Superior Tribunal de Justiça fixou, em recurso especial repetitivo (TEMA 685), o entendimento de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual” (REsp 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, DJe 14/10/2014).

(N.U 1020331-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

Assim, não há nada que sobreponha aos fundamentos da decisão recorrida, a qual deverá ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024